Tribunal: TJMT
Processo: 0001391-33.2018.8.11.0048
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001391-33.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO SILVA DUARTE - CPF: 131.108.668-46 (APELADO), FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - CPF: 970.573.631-68 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0001391-33.2018.8.11.0048 – Juscimeira.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Mário Silva Duarte.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO PERICIAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0001391-33.2018.8.11.0048 – Juscimeira.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Mário Silva Duarte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por Mário Silva Duarte, julgou procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que a decisão não observou corretamente a aplicação dos parâmetros da lei 11.945/09, bem como errou no cálculo da condenação. Aduz que o laudo pericial é claro no sentido de que a lesão se limita a 25% do tornozelo (grau leve), sendo que o apelado teria direito a receber R$ 843,75 e não o valor fixado na sentença, em R$ 3.375,00. Prossegue afirmando que a quantificação das lesões deve se dar de acordo com os percentuais previstos na tabela do art. 3o, da Lei 6.194/74, anexa à lei 11.945/09. Ao final, pugna pela reforma da sentença, para readequar o valor da condenação para R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

O apelado apresentou contrarrazões (id. 148430650), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0001391-33.2018.8.11.0048 – Juscimeira.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Mário Silva Duarte.

V O T O

Cinge-se dos autos que Mário Silva Duarte move ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, com base na Lei n. 6.194/74, contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 05.06.2016.

Realizada perícia judicial, a perita concluiu: “
Pela tabela de indenização de Seguros DPVAT em função do grau de invalidez. Classifica-se como: Danos corporais parciais: Perda da mobilidade de um tornozelo / grau de invalidez: leve 25%
.”

(id. 148426237)

Após regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC. (id. 148426237 - Pág. 214/215).

Inconformada, a apelante sustenta que a decisão não observou corretamente a aplicação dos parâmetros da lei 11.945/09, bem como errou no cálculo da condenação. Aduz que o laudo pericial é claro no sentido de que a lesão se limita a 25% do tornozelo (grau leve), sendo que o apelado teria direito a receber R$ 843,75 e não o valor fixado na sentença, em R$ 3.375,00. Prossegue afirmando que a quantificação das lesões deve ocorrer de acordo com os percentuais previstos na tabela do art. 3o, da Lei n. 6.194/74, anexa à lei n. 11.945/09.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 148426237), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez permanente sofrida pela vítima, apresentando a seguinte conclusão:

“
Pela tabela de indenização de Seguros DPVAT em função do grau de invalidez. Classifica-se como: Danos corporais parciais: Perda da mobilidade de um tornozelo / grau de invalidez: leve 25%
.”

(id. 148426237)

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente parcial.

Por outro lado, tenho que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que considerou o resultado final diverso daquele constante do laudo pericial e o percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74, veja:

“
No caso ora em análise a perda da mobilidade na ordem de 25%, diagnosticado com sequelas de entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado do joelho e sequelas de outras fraturas de membro inferior consoante laudo pericial juntado. Logo, 25% de R$ 13.500 significam R$ 3.375
.” – Id. 148426237 - Pág. 215.

Da análise da tabela de percentuais previstas no anexo da Lei n. 6.194/74, constata-se que para o caso de perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou
tornozelo
, o percentual de perda incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu tornozelo esquerdo é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), resultado da seguinte equação:
25% de R$ 13.500,00 x 25%.

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser readequada, eis que não observou corretamente o percentual trazido no laudo pericial e em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.945/2009.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal em caso semelhante,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA - INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE INTENSA REPERCUSSÃO (75%) – JOELHO ESQUERDO (25 % DO MÁXIMO INDENIZÁVEL) – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONTEMPLA O DANO SOFRIDO – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Estando o valor em desacordo com a tabela da SUSEP, provê o recurso para fazer a adequação necessária decotando o valor excessivo.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo - indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (setenta e cinco por cento – lesão intensa);

sendo assim a indenização pertinente é de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
E como o apelado recebeu administrativamente o valor de R$ 4.725,00, não há que se falar em diferença a ser paga. (...).”
(RAC n. 0015503-82.2013.8.11.0015, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.04.2021 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para readequar o valor da condenação ao montante de

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente à incapacidade parcial e permanente do tornozelo esquerdo, nos termos do art. 3o, §1o, inc. II, da Lei n. 6.194/74, mantendo-se íntegro os demais termos da decisão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022